Tribunal: TJES
Processo: 5002454-59.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002454-59.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELIA AGUIAR DIAS
RECORRIDO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5002454-59.2025.8.08.0011

RECORRENTES: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

RECORRIDA: ZELIA AGUIAR DIAS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FINANCIAMENTO VINCULADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECORRENTES AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 54-F, CDC). MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CONSUMIDORA IDOSA SURPREENDIDA POR SUCESSIVOS CANCELAMENTOS DE ATENDIMENTO (32 VEZES). TRATAMENTO INACABADO E ABANDONO PELA CLÍNICA. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL E DO ACESSÓRIO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO (R$ 24.311,00). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2- A controvérsia não reside em erro técnico odontológico de alta complexidade, mas sim no descumprimento contratual. A prova documental demonstra que a autora, pessoa idosa, compareceu à clínica 32 vezes sem receber o atendimento prometido. Tais elementos são suficientes para o convencimento do juízo, sendo a perícia desnecessária e protelatória (art. 370, CPC).

3 - A Credz alega ser mero meio de pagamento e a Odontocompany afirma ser apenas franqueadora. Preliminares afastadas. Na sistemática do CDC, todos os que participam da cadeia de fornecimento e auferem lucro com a operação respondem solidariamente. A Credz ofereceu crédito vinculado exclusivamente ao tratamento (Art. 54-F, CDC), e a Odontocompany Franchising responde pelos danos causados por suas franqueadas no exercício da atividade-fim.

4 - O conjunto probatório confirma a falha na prestação do serviço. A autora celebrou contrato de R$ 24.311,00 para procedimentos odontológicos. Contudo, a execução foi marcada por inércia e descaso, com cancelamentos abruptos de consultas agendadas.

5 - Nos termos do art. 20, §2º, do CDC, os serviços prestados revelaram-se impróprios por serem inadequados aos fins esperados. A ausência de provas pelas rés de que o tratamento foi concluído reforça a tese de inexecução parcial/total das obrigações.

6 - A rescisão do contrato principal de serviços odontológicos impõe, por via de consequência e pela conexão direta, a rescisão do contrato acessório de financiamento, sem ônus para a consumidora (Art. 54-F, CDC). A restituição do valor integral pago (R$ 24.311,00) é medida de rigor para o retorno ao status quo ante.

7 - Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)